Tribunal: TJSP
Processo: 1018288-98.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Laudo pericial conclusivo – Perícia realizada de forma regular – Inexistência de vício na prestação de serviços – Obrigação de meio – Danos sofridos oriundos de risco inerente a enfermidade apresentada – Nexo de causa entre a conduta da parte ré e os

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Laudo pericial conclusivo – Perícia realizada de forma regular – Inexistência de vício na prestação de serviços – Obrigação de meio – Danos sofridos oriundos de risco inerente a enfermidade apresentada – Nexo de causa entre a conduta da parte ré e os danos sofridos pela parte autora não caracterizado – Indenização por danos materiais e morais indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
Registro: 2020.0000579496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018288-98.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MICHAEL
LEITE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado REDE D'OR SAO LUIZ-
UNIDADE SINO BRASILEIRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Lígia Célia Leme Forte Gonçalves.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
2
VOTO No 26.977
Apelante: Michael Leite Silva (Justiça gratuita)
Apelados: Rede D'Or São Luiz Unidade Sino Brasileiro
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Juíza: Mario Sérgio Leite
Ação de indenização por danos materiais e morais

Alegação de erro médico Sentença de improcedência
Insurgência da parte autora Laudo pericial conclusivo
Perícia realizada de forma regular Inexistência de vício
na prestação de serviços Obrigação de meio Danos
sofridos oriundos de risco inerente a enfermidade
apresentada Nexo de causa entre a conduta da parte ré e
os danos sofridos pela parte autora não caracterizado
Indenização por danos materiais e morais indevida

Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 356/357 acrescento ter
a r. sentença apelada julgado improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
367/377) buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas
sucumbenciais. Pugna pelo recebimento do recurso nos efeitos
devolutivo e suspensivo. Argui que foi vítima de negligência médica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
3
pois buscou incessantemente atendimento por ocasião de fortes dores
lombares, havendo piora gradativa de seu quadro, até perder o controle
das pernas e do esfíncter, bem como sintomas de impotência sexual,
para finalmente ser internado e submetido a procedimento cirúrgico de
urgência para descompressão de Síndrome da Cauda Equina. Aduz que
retornou ao trabalho na condição de portador de deficiência física, pela
sequela da qual é portador. Defende que se tratava de procedimento de
urgência o qual não foi tratado em tempo hábil a fim de evitar as
sequelas. Alega que houve negligência hospitalar, ante a demora no
diagnóstico, que teria obstado o tratamento adequado e oportuno. Pugna
pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos
materiais, morais, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia até
completar 72,2 anos ou até a morte do autor, no importe de 2 salários
mínimos vigentes.
O recurso foi processado nos termos do
Código de Processo Civil (fls. 379).
Contrarrazões às fls. 381/393.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 398 e 400).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código
de Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
4
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e morais na qual o autor narra que em 26 de novembro de
2017 dirigiu-se ao hospital réu, com lombalgia por 3 semanas, razão
pela qual solicitaram radiografia, sem constatação de lesões agudas.
Afirma que no dia 28 de novembro de 2017 retornou ao
estabelecimento, quando foi realizado um exame de ressonância
magnética, constatando-se extrusão discal em L4 e L5. No dia 13 de
dezembro de 2107 voltou ao hospital, assim como nos dias 19, 23 e 24
de dezembro de 2017, em razão de fortes dores, sendo verificada a
presença de contratura, com hipótese diagnóstica de lumbago de ciática,
sendo prescrita a mesma conduta médica: uso de analgésicos, relaxante
muscular e retorno ao pronto socorro no caso de piora do quadro. Argui
que no dia 27 de dezembro de 2017, quando não conseguia andar, foi
levado até o hospital da AACD e, então, encaminhado para o Hospital
São Camilo, sendo internado no dia 28 e submetido à cirurgia de
urgência no dia 29 de dezembro, com diagnóstico de síndrome de calda
equina. Em 09 de fevereiro de 2018 houve outra intervenção cirúrgica,
também realizada no Hospital São Camilo e após foi encaminhado à
reabilitação motora e funcional.
Aduz que houve negligência hospitalar,
ante a demora no diagnóstico, que teria obstado o tratamento adequado
e oportuno, causando sequelas definitivas como: disfunção urinária e
erétil, parestesia em membros inferiores, disfunção de esfíncter,
impotência sexual e transtorno depressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
5
Por sua vez, o réu alega que o autor
recebeu o atendimento médico acertado e todas as condutas seguiram a
prescrição da literatura médica. Asseverou que as causas de lombalgia
podem ser diversas, sendo que no momento do atendimento foi
realizado exames específicos como radiografia e, posteriormente,
ressonância, não havendo sinais de acometimento neurológico ou de
alterações traumáticas. Argumenta que o autor não apresentava nenhum
sintoma que indicasse a necessidade de internação hospitalar, não
apresentando déficit sensitivo ou problemas motores físicos, tendo sido
prescritos medicamentos adequados para o caso. Argui que os sintomas
foram diferentes quando ele deu entrada no Hospital São Camilo, razão
pela qual foi realizada a cirurgia. Defende a inexistência de erro
médico.
A ação foi julgada improcedente, sob o
fundamento de que não restou evidenciada a falha na prestação dos
serviços médico-hospitalares prestados pelo réu.
Insurge-se a parte autora contra o julgado,
sob o fundamento de que teria experimentado danos em decorrência do
erro médico praticado pelo requerido, que obstou o tratamento
adequado, culminando com o agravamento do seu quadro clínico e
sequelas definitivas em sua saúde.
Imperioso destacar que a prestação de
serviços objeto desta lide se caracteriza como obrigação de meio, na
medida em que não tinha finalidade meramente estética, mas sim
funcional, visando reabilitar a saúde da parte autora, assegurando a sua
integridade física. Desse modo, inadequado responsabilizar a parte ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
6
no presente caso, pelos resultados do atendimento, devendo a sua
responsabilidade, portanto, se limitar à regularidade ou não dos
procedimentos realizados.

Não obstante, ressalta-se, também, que as
clínicas médicas e os estabelecimentos hospitalares, na condição de
fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos
causados aos seus pacientes, conforme preleciona o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Diferentemente da responsabilidade
decorrente da prestação de serviço direta e pessoalmente pelo médico,
na condição de profissional liberal, que é enquadrada como subjetiva
(inteligência do artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor), a
responsabilidade do prestador de serviços (clínicas e hospitais) é vista
como atividade empresarial, sujeita, portanto, ao dever de segurança
que deve ser garantido ao consumidor, não sendo necessária a discussão
de sua culpa em caso de defeitos nos serviços prestados. Com efeito:
“Não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a
responsabilidade objetiva solidária estabelecida no Código do
Consumidor, mesmo em face dos enormes riscos de certos tipos
de cirurgias e tratamento, tendo em vista que o hospital só
responderá quando o evento decorrer de defeito do serviço. Para
afastar a sua responsabilidade, bastará ao hospital provar que
não houve defeito na prestação do seu serviço” (CAVALIERI
FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9a ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 399).
A prova colhida nos autos, entretanto,
indicou a regularidade dos serviços prestados pelo requerido.
Nesse sentido, afirmou o ilustre expert

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
7
que “Avaliando os documentos acostados nos autos, podemos ressaltar
que apesar da dor lombar do periciando apresentar-se de forma
gradual, e resistente ao tratamento preconizado, não apresentou em
nenhuma das evoluções médicas, até 23/12/2017 déficit sensitivo ou
motor. Nos atendimentos médicos eram também orientados para
retornar ao pronto atendimento se houvesse piora clínica (...) Podemos
afirmar que os Procedimentos Médicos a que foi submetido o
Periciando desde o primeiro atendimento foram adequados para o caso
e a evolução, embora não seja a esperada, pode ser inerente ao caso
devido a gravidade e predisposição para as complicações deflagradas.
As intervenções realizadas pelo Requerido obedecem ao que se
estabelece para o Caso, tendo havido observância à boa pratica
médica analisando Consensos e Diretrizes para a condução
Terapêutica da Condição Patológica em evidencia” (fls. 282/283).
Em resposta a quesitos complementares,
o D. Perito foi questionado se o procedimento cirúrgico foi realizado em
tempo adequado, afirmando que: “Não foi no tempo adequado pois o
periciando apresenta sequela característica da síndrome da cauda
equina, porém analisando os documentos acostados nos autos,
podemos concluir que nos atendimentos que precederam a intervenção
cirúrgica, não haviam sinais clínicos que pudesse indicar cirurgia de
urgência” (fls. 322)
Deve-se
concluir,
portanto,
que
as
complicações verificadas foram decorrentes da enfermidade, assim
como às condições pessoais do paciente, e não de erro médico.
Desta forma, tendo sido caracterizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1018288-98.2018.8.26.0405
VOTO No 26.977
8
regularidade dos procedimentos realizados pela parte requerida, fica
afastada a caracterização do nexo de causa entre a conduta da parte ré e
o evento danoso. Como consequência, inadmissível o pleito de
indenização a título de danos materiais ou morais, tendo em vista a
inexistência de vício na prestação de serviços médicos, tampouco a
caracterização de dolo ou culpa, devendo a r. sentença apelada,
portanto, ser mantida.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela parte autora
para 12% do valor da causa, ressalvados os benefícios da assistência
judiciária gratuita concedidos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora